Tribunal: STF
Processo: ARE 1451392
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 28):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SENAI - CONTRIBUIÇÃO GERAL PREVISTA NO ARTIGO 4º DO DECRETO-LEI N.º 4.048/1942 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - LEGITIMIDADE DO SENAI PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO - ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ E DO TJPR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ENTENDIMENTO PACIFICADO POR MEIO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N. 1.417.353-6/01 E EDIÇÃO DA SÚMULA 84 DESTE TRIBUNAL - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO - CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO - RECEPCIONADA DE ACORDO COM O ART. 240 DA CF - ROL DO ART. 149, § 2º, DA CF, NÃO TAXATIVO - IDENTIDADE DA BASE DE CÁLCULO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §11, CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 32).



    No RE (Doc. 36), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GATRON INOVAÇÃO EM COMPÓSITOS S.A alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5º, II; 149, § 2º, III, “a”; e 150, I, da CF/1988. 



    Inicialmente, a parte recorrente aduz que é credora da importância de R$ 221.439,13 (duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e treze centavos), relativa à contribuição para o SENAI prevista no artigo 4º do Decreto-Lei 4.048/42, c/c o art. 1º do Decreto-Lei 6.246/44 (fl. 2, doc. 36). 



    Sustenta que “não há interpretação possível que preserve a contribuição ao SENAI e, por via de consequência, a Contribuição Adicional do SENAI, tal como previstas hoje no 4º do Decreto-Lei nº 4.048/42, c/c o art. 1º do Decreto-Lei n. 6.246/44, na medida em que a incidência sobre a folha de salários (que não é faturamento, não é receita bruta nem valor da operação) não foi recepcionada pela Emenda Constitucional n. 33/2001 para ditas contribuições. No caso, há inconstitucionalidade por incompatibilidade com o texto atual da Constituição Federal de 1988” (fl. 14, Doc. 36).



    Quanto à violação aos princípios da legalidade (art. 5º, II) e da estrita legalidade tributária (art. 150, II), defende que “a exigência levada a efeito pelo SENAI não encontra fundamento legal de validade, eis que os Decretos instituidores estabeleceram base de cálculo não prevista na Constituição Federal para a Contribuição do SENAI” (fl. 16, Doc. 36).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso para reconhecer o direito da Recorrente de não recolher a contribuição para o SENAI prevista no artigo 4º do Decreto-Lei nº 4.048/42, c/c o art. 1º do Decreto-Lei n. 6.246/44.



    O Juízo de origem inadmitiu Recurso Extraordinário aplicando ao caso a Súmula 283/STF, pois “deixou de impugnar todos os fundamentos do r. Acórdão” (Doc. 51).



    No Agravo, a parte recorrente afirmou que “Como já exposto, trata -se de Agravo em face de decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário da Recorrente, por suposta ausência de enfrentamento integral aos fundamentos da decisão. Ocorre que, data vênia, a Agravante enfrentou todos os fundamentos utilizados para embasar a decisão. [...]” (fl. 5, Doc. 54).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-7, Doc. 28):



    “No que diz respeito à suposta ausência de recepção da contribuição destinada ao custeio do SENAI pela Constituição da República, após a Emenda Constitucional n. 33/2001, a sem razão da recorrente ressalta evidente. Isso porque, o art. 240 da Constituição Federal ressalva, expressamente, as contribuições sociais existentes antes da promulgação da CF/1988, recepcionando-as na nova ordem constitucional, in verbis: 



    Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.



    Nesse sentido, cabe referir o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema: 



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contribuição destinada ao SENAI. Exação enquadrada no artigo 240 da Constituição Federal. Tributo instituído originariamente por decreto-lei. 3. Fenômeno da recepção. O modo da enunciação inaugural de texto normativo validamente produzido sob a égide de Constituição anterior é aspecto indiferente na aferição de sua eficácia diante do paradigma constitucional que o recepciona materialmente. 4. Compatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Precedente do Plenário do STF. RE 396.266. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 839196 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.04.2011); 



    […]



    Igualmente, a jurisprudência desta Corte Estadual é no sentido da recepção da norma pela Carta Magna. Vejamos: 



    [...]



     Ademais, ainda, que ao analisar a possibilidade de incidência da contribuição ao SEBRAE (também integrante do sistema "S") sobre a folha de salários, à luz das alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 33/2001 na redação do art. 149 da CF/1988, o Ministro Joaquim Barbosa, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 733.110, destacou "que o inciso III desse parágrafo não é taxativo quanto às alíquotas das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico” (DJe 2.2.2009) (grifei). 



    Concluo, portanto, pela recepção da cobrança da contribuição geral a partir da folha de salários pela Constituição Federal, mesmo após as modificações incorporadas pela Emenda Constitucional n. 33/2001. 



    Por fim, irresigna-se a recorrente quanto a suposta identidade da base de cálculo da contribuição social destinada ao custeio do SENAI e da contribuição previdenciária. 



    Alega que a contribuição previdenciária, devida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e as contribuições geral e adicional, devidas ao SENAI, incidem sobre a mesma base de cálculo - qual seja, a folha de salários. 



    Observo que a própria apelante reconhece "a ausência de previsão legal que reconheça a vedação ao bis in idem" (seq. 105.1). 



    Ainda, em que pese a parte sustentar que a possibilidade de incidência de mais de um tributo sobre a mesma base de cálculo viole o princípio da segurança jurídica, não há indicação sobre onde residiria tal infração, especificamente na legislação que ampara a ação de cobrança ora discutida, apta a ensejar a nulidade da contribuição. 



    Desta forma, seja considerando a vigência dos decretos que instituíram a cobrança da contribuição geral e de sua recepção pela Constituição Federal, seja em razão dos termos do Termo de Cooperação Técnica e Financeira havido entre as partes, não há que se falar em nulidade da contribuição. 



    Do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença tal como lançada nos autos.”



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.624-RG (Tema 325, Relator Min. ROSA WEBER, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/1/2021), assentou que a alteração realizada pela Emenda Constitucional EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal.



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.” (RE 603.624-RG, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/1/2021)



    Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case se aplicam à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SENAI.



    A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 325:



     



    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo.



    (…)



    Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00).



    (…)



    As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese.



    Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social.



    O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação.



    No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas como a apresentada neste recurso extraordinário.



    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”



    Como se viu, esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 



    O acórdão recorrido está alinhado a essa orientação, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente